Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716645-76.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLA SOUZA DE AGUIAR, KLAYTON SOUZA DE AGUIAR, KLEBER SOUZA DE AGUIAR EMBARGADO: MARIA ANGELA VALIM D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de junho de 2023 11:09:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador